Tribunal: STJ
Processo: 0700565-18.2021.8.02.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916417 - AL (2025/0143138-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLECIANO RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO - AL020944
LUCAS LEITE CANUTO - AL017043
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48324049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: bac58933-d1f4-4cbd-a262-ac6888abc656

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:50:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: bac58933-d1f4-4cbd-a262-ac6888abc656

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916417 - AL (2025/0143138-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLECIANO RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO - AL020944
LUCAS LEITE CANUTO - AL017043
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA48062181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: fda4c745-eefe-4d99-9912-3b47da1f5374

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Havendo a parte Recorrente interposto o recurso especial com base
na Alínea “c” do permissivo constitucional, necessário se faz analisar o
preenchimento
dos
requisitos
imprescindíveis
ao
juízo
de
admissibilidade positivo.
[...]
Nesse toar, verifica-se que, embora o Recorrente tenha colacionado
precedentes jurisprudenciais, indicando, a seu ver, entendimento legal
distinto aplicado em situação semelhante à discutida em comento,
entendo não ter sido comprovada similitude fática entre os
precedentes apresentados, ademais é essencial esclarecer que não
basta sua mera transcrição, sendo indispensável além da
demonstração de identidade entre o Acórdão Recorrido e o arquétipo,
a comprovação da existência de teses jurídicas contrastantes, com a
devida reprodução de fragmento do relatório e do voto vergastado,
ônus pelo qual não se desincumbiu a parte Recorrente, o que acarreta
na inadmissão do Recurso.
[...]
Ademais, entender de outro modo e admitir o presente Recurso
Especial levaria o Superior Tribunal de Justiça a ter de reanalisar
Documento eletrônico VDA48062181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: fda4c745-eefe-4d99-9912-3b47da1f5374

aspectos fático-probatórios envoltos nos autos, o que é
expressamente vedado pela Súmula n° 7, do Superior Tribunal de
Justiça
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada.
De igual modo não houve abordagem efetiva da fundamentação
emprestada na origem para indicar o óbice da Súmula 7/STJ quanto à alegada
violação dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA48062181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: fda4c745-eefe-4d99-9912-3b47da1f5374

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Documento eletrônico VDA48062181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: fda4c745-eefe-4d99-9912-3b47da1f5374

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:14
Código de Controle do Documento: fda4c745-eefe-4d99-9912-3b47da1f5374

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.417 / AL
Número Registro: 2025/0143138-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07005651820218020013 07005660320218020013 07005678520218020013 7005651820218020013
700565182021802001307005660320218020013 7005660320218020013 7005678520218020013
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLECIANO RAIMUNDO DA SILVA
ADVOGADOS : LUCAS LEITE CANUTO - AL017043
MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO - AL020944
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
JANAINA DE ALMEIDA RAMOS - SP243235
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48267738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: e884289b-4e68-47e4-99e9-43b5cb8ccc45

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: e884289b-4e68-47e4-99e9-43b5cb8ccc45